Tribunal: TJMT
Processo: 1009123-56.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009123-56.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABA (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OTAVIANO OLAVO PIVETTA - CPF: 274.627.730-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO DE REVISÃO DO VALOR DO DÉBITO E ADESÃO À PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA SEMA – COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS – AÇÃO SEM REPERCUSSÃO NA ESFERA AMBIENTAL – CONFLITO PROCEDENTE.

Compete ao Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, processar e julgar os executivos fiscais da Fazenda Estadual e ações correlatas.

Não há falar em competência do Juízo do Meio Ambiente, face à ausência de correlação estrita do feito com matéria ambiental, e ainda, por não se tratar de executivo fiscal advindo de multa aplicada pela SEMA.

Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABA em face do JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE CUIABÁ, que declinou de sua competência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1045933-38.2021.8.11.0041.

Por meio de decisão prolatada no id.
130135151
fora designado o Juízo Suscitado para resolver em caráter provisório, as medidas urgentes.

O Juízo Suscitado prestou informações (id.
130640173
).

O Parecer Ministerial se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção do
Parquet
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABA em face do JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE CUIABÁ, que declinou de sua competência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1045933-38.2021.8.11.0041.

Argui o Juízo Suscitado que, compete à Vara Especializada do Meio Ambiente, processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente.

Assevera o Juízo Suscitante que, compete à Vara Especializada de Execução Fiscal, processar e julgar os executivos fiscais da Fazenda Estadual e ações correlatas.

Pois bem.

Entendo que assiste razão ao Juízo Suscitante, consequentemente, pela procedência do presente Conflito de Competência.

Nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1045933-38.2021.8.11.0041 se discute a revisão do cálculo de juros moratórios e atualização monetária de Certidão de Dívida Ativa, decorrente de Auto de Infração lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, e ainda, a adesão à programa de recuperação de créditos.

Todavia, coaduna-se ao entendimento exarado pelo Juízo Suscitante de que, a pretensão não guarda relação à matéria ambiental, a justificar o processamento perante o Juízo do Meio Ambiente.

Assim, não se tratando de ação pertinente ao meio ambiente, tampouco de executivo fiscal advindo de multa aplicada pela SEMA, forçoso reconhecer a competência do Juízo da Vara Especializada em Execuções Fiscais, ao qual compete processar e julgar ações correlatas aos executivos fiscais da Fazenda Estadual.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL –
CONFLITO
NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA – DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL DA CAPITAL –DECLÍNIO DA
COMPETÊNCIA
À VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – CONEXÃO, OU CONTINÊNCIA, COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AMBIENTAL
– IMPOSSIBILIDADE –
CONFLITO
PROCEDENTE.

A
competência
da Vara do Meio Ambiente da Capital, definida em razão da matéria, é absoluta. Inteligência da Resolução n. 03/2016-TP.

A reunião de ações, em razão de reconhecimento de conexão, ou continência, não se mostra possível quando implicar alteração de
competência
absoluta.

Demais disso, se a discussão vertida na Ação Declaratória resume-se a questões exclusivamente contratuais e indenizatórias, sem qualquer repercussão na esfera
ambiental
, não há que se admitir o declínio da
competência
.

(...)
(N.U 1019615-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021)

CONFLITO
NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA
– JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE E JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA, AMBOS DA COMARCA DA CAPITAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESMEMBRAMENTO DE MATRÍCULA E OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE
AMBIENTAL
QUE REPORTE À VARA ESPECIALIZADA –RESOLUÇÃO N. 03/2016-TP –
COMPETÊNCIA
DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA –
CONFLITO
PROCEDENTE.

Nos termos da Resolução n. 03/2016-TP, a
competência
da Vara Especializada do Meio Ambiente reclama ação de cunho
ambiental
propriamente dito.
Destarte, tratando-se de demanda que visa a
execução
de atos administrativos (desmembramento de matrícula e posterior outorga de escritura definitiva), sem qualquer alteração na circunstância fática ou
ambiental
na área sub judice, a
competência
para seu julgamento é da Vara da Fazenda Pública. (N.U 1014019-84.2018.8.11.0000, Rel. Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/09/2021, publicado no DJE 15/09/2021).

Diante do exposto,
julgo procedente o presente conflito de competência, para declarar a competência do Juízo Suscitado, qual seja, da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, para o processamento e julgamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022